Tribunal: TJDFT
Processo: 0723851-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723851-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRCRED SERVIÇOS DE COBRANCA LTDA - EPP RECORRIDO: URAQUITAN VIEIRA DE LARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO. 1. A regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 2. Mostra-se inviável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação viola a dignidade do devedor e inobservada a Teoria do Mínimo Existencial. 3. Negou-se provimento ao agravo. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando ser possível a penhora de percentual mínimo dos rendimentos do recorrido para satisfazer o crédito, sem afetar a sua sobrevivência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na espécie, considerando o valor da dívida e o salário líquido do agravado que é de pequena monta, é de solar clareza que o comprometimento do seu salário, ainda que, no percentual de 10%, embaraçaria a sua digna sobrevivência, salvo se houvesse outros rendimentos aferidos pelo devedor, o que não restou comprovado nos autos. Neste cenário, considero hígida a decisão que indeferiu a penhora, uma vez que patente o comprometimento da subsistência do devedor no caso de constrição dos parcos rendimentos apresentados” (ID 30741401). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência do STJ tem entendimento de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes” (AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021 e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027